Tribunal: CARF
Processo: 10215.720902/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720902/2011-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.846 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
ITR - DILIGÊNCIA
Recorrente
FRANCISCO ALBINO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10215.720157/2010-73, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 2402-000.845, 7 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão prolatado pela 1a Turma da
DRJ que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído e
consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), originada a partir do procedimento de Malha Fiscal ITR relativa à Declaração do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – do exercício 2006, relativo ao imóvel rural denominado
Fazenda Planalto, com área de 10.500,0 ha, NIRF 7.556.807-1, localizado no Município de
Uruara/PA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720902/2011-65
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720902/2011-65

O lançamento foi realizado porque o recorrente não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente e também deixou de comprovar por meio de Laudo
de Avaliação do imóvel, o valor da terra nua declarado. O VTN declarado foi alterado tendo por
base as informações constantes do Sistema de Preços de Terras – SIPT, mantido pela Receita
Federal do Brasil.
A autoridade lançadora concluiu pela manutenção parcial da impugnação com
base nos documentos apresentados pelo contribuinte, o que resultou na retificação do imposto
suplementar, acrescido de juros e multa de ofício. Cientificado do novo valor do imposto
apurado, o contribuinte apresentou impugnação.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
Retificação dos Dados Cadastrais - Distribuição das Áreas do Imóvel.
Incabível a alteração da distribuição das áreas do imóvel informada no DIAT/2005
quando não restar comprovado, mediante prova documental hábil, o erro de fato no
preenchimento da declaração.
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária. É
importante, no caso de posse, que a área de reserva legal seja comprovada no Termo de
Ajustamento de Conduta.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente e Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou Recurso Voluntário em
sustentando: a) em preliminar, que o mesmo imóvel recebeu tratamento diferente no lançamento
relativo ao ano de 2007; b) o Laudo Técnico apresentado confirma as áreas declaradas a título de
preservação permanente e reserva legal e; c) o ITR deve ser calculado com base no VTN
apresentado no Laudo de Avaliação.

Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 2402-000.845, 7 de julho de 2020, paradigma desta decisão.

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Da decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a
regularidade processual e questões de ordem pública aí compreendido o
princípio da estrita legalidade que deve nortear a constituição do crédito
tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a decadência.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720902/2011-65

Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o dies a quo
do prazo de cinco anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o, ou pelo art. 173, I, ambos do Código Tributário Nacional –
CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC1, processado sob o rito dos recursos representativos de
controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste Tribunal,
nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao
efetivamente devido, afastadas as situações de fraude, dolo ou simulação,
o termo inicial é a data do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo
de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate
de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720902/2011-65

autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do
pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme
prevê o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do
art. 10, caput, da Lei no 9.393/962; disto, o início da contagem do prazo
decadencial, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, será determinado levando em conta a existência ou não de
pagamento antecipado.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida (fls. 37 a 41) e o
lançamento suplementar foi realizado posteriormente em trabalho de
malha fiscal e se refere apenas à diferença entre o valor já declarado e o
apurado (fl. 14), evidenciando o recolhimento antecipado do tributo.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano – art. 1o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2005, foi formalizado
através da ciência da Notificação de Lançamento no 02102/00021/2010,
em 09/08/2010 (fls. 11 a 15 e 17), assim, mais de 5 anos após a data do
fato gerador – 1o/01/2005, configurando a perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário em face da consumação da decadência.
Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento desse Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2001
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato
gerador, quando a lei prevê o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo
150, § 4o, do CTN). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as

2 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720902/2011-65

decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da
Câmara Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de
18/12/2019, Publicação 31/01/2020).
Nos termos do voto proferido pela Conselheira Relatora Maria Helena
Cotta Cardozo, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
decidiu que há pagamento antecipado quando o lançamento de ITR
suplementar apura o débito deduzindo o valor declarado pelo contribuinte
na DITR.
Confira-se:
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento antecipado. Nesse passo, o Auto de Infração (fls.
21 a 25) assim registra:
Insuficiência de recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade Rural no valor
de R$19.408,41 apurado pela revisão de oficio da Declaração n°09.60374-14 do
imóvel rural de NIRF 5.693.243-0, através de FAR - Formulário de Alteração e
Retificação, exercício de 2001.
[...]
Depois de um dilatado espaço temporal e não havendo apresentação de uma
declaração retificadora, nem nova manifestação do contribuinte, foi lavrado o
auto de infração do imposto suplementar de R$19.408,41, após comparando o
imposto apurado de R$19.800,00 com o imposto declarado de R$391,59,
tudo conforme Demonstrativo de apuração do Imposto Sobre a Propriedade
Rural, exercício de 2001, parte integrante deste Auto de infração. (grifei)
No caso dos autos, houve o pagamento antecipado, o que pode ser constatado
pelo exame da Declaração do ITR do exercício de 2001, às fls. 05 a 07, que
registra o imposto a pagar no total de R$ 391,59, parcelado em quatro quotas de
R$ 97,89, e pelo exame do Auto de Infração, que afirma a insuficiência do
recolhimento e registra, às fls. 24, a dedução do valor de R$ 391,59 do imposto
apurado, servindo o lançamento apenas para a cobrança da diferença.
Destarte, trata-se de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de
2001, cujo fato gerador ocorreu em 1o/01/2001. Assim, aplicando-se o art. 150, §
4o, do CTN, o Fisco teria até 31/12/2005 para efetuar o lançamento. Como a
ciência do Auto de Infração ocorreu somente em 06/12/2006 (fls. 28),
efetivamente consumou-se a decadência.
Ainda nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2005
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, §
4o, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da
Câmara Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da
Sessão 18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720902/2011-65

No julgado acima, a 2a Turma da Câmara Superior analisava Recurso
Especial da Fazenda Nacional interposto sob o fundamento de que a
prova do pagamento antecipado, apto a atrair a incidência do art. 150, §
4o, do CTN, deveria constar dos autos e ser apresentada pelo sujeito
passivo. A alegação da Fazenda Nacional não foi acolhida.
Segue, abaixo, trecho do voto vencedor de relatoria do Conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci:
Neste caso concreto, entendo que o fato de a fiscalização ter deduzido, na
notificação de lançamento, o imposto apurado pelo sujeito passivo na DITR,
comprova o recolhimento antecipado, mormente em função da inexistência de
outros elementos probatórios que demonstrem o contrário. Veja-se, nesse
sentido, o demonstrativo de apuração do imposto devido (fl. 8 do e-processo), no
qual a autoridade autuante deduz a quantia de R$177,13, a título de ITR
declarado. Por outro lado, a Fazenda Nacional poderia ter demonstrado, logo
após a decisão recorrida, que o sujeito passivo não teria efetuado o recolhimento,
o que não foi feito.
Além disso, em sede de contrarrazões, o sujeito passivo demonstrou ter recolhido
o ITR antes do início da ação fiscal (antes do prévio exame da autoridade
lançadora), precisamente em 30/9/8, com os acréscimos legais correspondentes
(efl. 553). A propósito, embora o pagamento tenha sido efetuado após o
vencimento da obrigação, ele ocorreu antes do início da ação fiscal (trata-se,
pois, de pagamento antecipado, ou, na dicção do art. 150, caput, do Código
Tributário Nacional, de recolhimento anterior ao “prévio exame da autoridade
administrativa”) e é relativo ao fato gerador discutido neste processo; e, como o
prazo decadencial conta-se do fato gerador, e não do pagamento, é aplicável o
art. 150 § 4o, do Código Tributário Nacional, ao presente lançamento
suplementar.
Ainda:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 150, § 4o, DO CTN.
DECADÊNCIA. O que importa para a contagem do prazo decadencial do art.
150, § 4o, do CTN, é a antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito passivo,
pois o art. 150, "caput" é claro no sentido de que o lançamento por homologação
ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua o dever de antecipar o
pagamento do tributo ao sujeito passivo sem prévio exame da autoridade
administrativa, e se opera pelo ato em que essa mesma autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado (qual seja o
pagamento), expressamente a homologa. A tão só apresentação de declaração
pelo sujeito passivo, desacompanhada do pagamento, não dá início à fluência do
prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pelo Fisco.
(Processo 10675.720081/2008-44, Acórdão no 2402-007.802, 2a Turma da 4a
Câmara da 2a Seção de Julgamentos. Relator Conselheiro Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Data da Sessão 6/11/2019, Publicação 6/01/2020).
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados
do fato gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de
lançamento de ofício operou-se a decadência, a atividade exercida pelo
contribuinte está tacitamente homologada e o crédito tributário extinto,
nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do CTN.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720902/2011-65

A conclusão do meu voto era no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, diante da extinção do crédito tributário atingido pela
decadência.
No entanto, convergi ao entendimento desta Turma para converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta
informe se houve antecipação de pagamento de imposto para o exercício
2005, para fins de apuração da decadência.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos
do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência,
de forma conclusiva, em Informação Fiscal.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste a informação solicitada (se houve antecipação de pagamento de imposto
para o exercício 2006, para fins de apuração da decadência), nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias..

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital